Tribunal: TJDFT
Processo: 0736444-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A denúncia narrou o fato com suas circunstâncias de forma objetiva, clara e pormenorizada, descrevendo o fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, bem como individualizou a conduta imputada ao paciente, não havendo que se cogitar de sua inépcia.
2. Se há prova da materialidade e indícios mínimos da autoria nos autos, demonstrada está a justa causa para a ação penal.
3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional e somente pode ser determinado quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, o que não se verifica no caso específico.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.